Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por I.A.F.D.A., representado por seu genitor, I.F.A., sob o patrocínio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão proferida pela juíza da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 120942220 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer proposta pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo no. 0703892-78.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada para que seu cartão de passe livre estudantil fosse desbloqueado, nos seguintes termos: Consoante relatado, o Requerente assevera que seu cartão de Passe Livre Estudantil foi bloqueado pelo período de 06 (seis) meses em razão de suposto uso indevido por terceiros. Salienta, contudo, que o benefício jamais teria sido utilizado por outrem, motivo pelo qual deve ser prontamente restabelecido, de modo que o estudante possa retomar o uso do transporte público gratuito. Para melhor compreensão da situação submetida ao crivo do Juízo, cumpre registrar o que dispõe o art. 1o, caput, da Lei Distrital n. 4.462/2010: Art. 1o. Fica assegurada aos estudantes do ensino superior, médio e fundamental da área urbana, inclusive alunos de cursos técnicos e profissionalizantes com carga igual ou superior a 200 (duzentas) horas-aula reconhecidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou pelo Ministério da Educação e alunos de faculdades teológicas ou de instituições equivalentes, os quais residam ou trabalhem a mais de um quilômetro do estabelecimento em que estejam matriculados, a gratuidade nas linhas do serviço básico de transporte público coletivo de passageiros que sirvam a esses estabelecimentos, inclusive quando operados por micro-ônibus, metrô e veículo leve sobre trilhos ou pneus. Dito isso, cumpre registrar que o art. 5o do mesmo diploma legal contém previsão expressa no sentido de que “o uso indevido do benefício de que trata esta Lei ou a sua obtenção por meio ilegal serão apurados diretamente pela operadora do SBA e pelo METRÔ/DF, em processo administrativo sumário, sujeitando-se o infrator à perda do benefício no semestre letivo, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso”. A documentação carreada ao feito revela que, em 10 de janeiro de 2022, foi instaurado processo administrativo para apuração de possível uso indevido do Passe Livre Estudantil concedido ao menor Requerente, com base em imagens obtidas por meio do sistema de biometria facial instalado nos veículos de transporte público coletivo. No histórico do referido processo administrativo, consta a seguinte informação, com data de 09 de fevereiro de 2022 (ID n. 120569525, p. 09): Informamos que a não apresentação de defesa junto ao processo administrativo ensejou o bloqueio do seu benefício do Passe Livre Estudantil PLE por um semestre (6 meses), com base na Portaria Conjunta no 05/2017, art. 32, § 1o (...). Cumpre registrar, ademais, que o Laudo de Biometria Facial acostado no ID n. 120569525, p. 11, contém imagens capturadas em 18 de dezembro de 2021, às 17h59, que mostram o aparente uso do cartão por homem adulto. Nesse contexto, a despeito das considerações tecidas pelo Demandante na exordial, é imperioso registrar que o ato administrativo goza de presunção relativa de legalidade e legitimidade, a qual só pode ser afastada em caso de prova substancial em sentido contrário. Na hipótese, na atual etapa inicial do feito, a documentação que acompanha a peça vestibular milita em desfavor da pretensão do Requerente, motivo pelo qual não há que se falar, por ora, na suspensão do ato administrativo impugnado. Desta feita, conquanto se vislumbre o perigo de dano, visto que o Autor se encontra impossibilitado de utilizar o Passe Livre Estudantil, revela-se ausente a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória vindicada. Assim, na ausência dos requisitos autorizadores, não há que se falar no deferimento do pedido de tutela de urgência de natureza antecipada. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALUGUEL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em se tratando de tutela de urgência (Art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Ausentes os pressupostos que assim autorizam, deve-se indeferir a tutela de urgência pleiteada, considerando que não se faz presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Ante o exame do agravo de instrumento ora realizado, e em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, deve-se reconhecer que o julgamento do agravo interno se encontra prejudicado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1390983, 07198153820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas razões, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Por outro lado, CONCEDO a gratuidade de Justiça ao Requerente, porquanto suficientemente demonstrada a sua hipossuficiência econômica. Anote-se. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 34537190), afirma estar plenamente comprovado nos autos principais ter ocorrido um erro técnico quando foram tiradas as fotografias apresentadas pelo réu para justificar o uso indevido do cartão pelo autor. Argumenta que, nas imagens, seria possível vê-lo no canto esquerdo e que a pessoa atrás dele estaria com o seu próprio cartão em mãos ainda, o que demonstraria que não faria sentido ter utilizado seu cartão para passar pela catraca. Sustenta não ter havido “o uso indevido do cartão pelo autor, pois ele próprio o utilizou, tendo ocorrido meramente um erro técnico no momento da foto, pois o autor não se encontrava devidamente enquadrado no campo de visão da câmera”. Requer a anulação do ato administrativo de bloqueio do cartão de passe livre estudantil, pois, “a despeito da discricionariedade da Administração Pública, é preciso considerar que esta se sujeita ao controle do Poder Judiciário sempre que o caso concreto – à luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e da dignidade da pessoa humana – o exige”, sendo direito do autor a educação fornecida pelo Estado, o que se encontra prejudicado no momento, por não ter condições de arcar com o transporte para comparecer à instituição de ensino. Aduz que a “urgência está configurada no fato de que a demora em caso como tal prejudica o pleno deslocamento do agravante que depende do transporte público, e que não pode se sujeitar à lentidão da burocracia administrativa nem à morosidade de trâmites processuais, ainda mais quando a ausência do benefício do passe livre estudantil compromete a renda de sua família. Uma vez que o agravante se vê obrigado a custear o valor da passagem que lhe é garantida por lei”. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência recursal, para reformar a decisão agravada, a fim de anular a decisão que determinou o bloqueio do cartão de passe livre estudantil, enquanto tramitar a ação judicial em primeira instância. Pede, ao final, o provimento ao recurso para confirmar a tutela de urgência. Sem preparo, em razão do deferimento do benefício de gratuidade da justiça ao agravante (Id 120942220 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao desbloqueio do cartão de passe livre estudantil. O benefício do Passe Livre Estudantil está previsto na Lei Distrital n. 4.462, de 13/1/2010, que dispõe, em seu art. 5o, que o uso indevido do cartão acarreta a suspensão do benefício no semestre letivo, situação na qual foi enquadrado o autor no caso. Confira-se: Art. 5° O uso indevido do benefício de que trata esta Lei ou a sua obtenção por meio ilegal serão apurados diretamente pela operadora do SBA e pelo METRÔ/DF, em processo administrativo sumário, sujeitando-se o infrator à perda do benefício no semestre letivo, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso. Verifica-se da documentação carreada ao processo de origem pelo autor com a petição inicial, que a suspensão do uso do cartão passe livre estudantil pelo período de 06 (seis) meses, decorreu de suposto uso indevido por terceiros em 18/12/2021, apurado com base em imagens obtidas por meio do sistema de biometria facial instalado nos veículos de transporte público coletivo (Id 120569525 - pp. 6 e seguintes). Foi instaurado procedimento administrativo para apuração da infração, mas o autor/agravante não apresentou defesa. Entendo que não se evidenciam irregularidades no procedimento administrativo, dada a fase ainda incipiente em que se encontra a demanda judicializada, que sequer conta com contestação do agravado. Além do mais, como bem apontado pelo juiz, os elementos de informação até então coligidos militam em desfavor do agravante. Com efeito, foi garantido o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, apesar disso, o autor/agravante ou seu responsável não ofereceu defesa. No entanto, ele apresentou recurso, que está instruído com documentação que poderia respaldar a suspensão no benefício, segundo análise feita em cognição sumária pelo juízo de origem na decisão agravada. A antecipação da tutela recursal se faz mediante a demonstração da probabilidade do direito alegado. Mister a exibição de elementos de informação que possibilitem a imediata constatação da viabilidade de acolhimento da pretensão. A questão controvertida deve ser resolvida e há necessidade de que o autor/agravante se desincumba do ônus probatório do fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, I, do CPC, mas até o momento não conseguiu realizá-lo a contento. O recorrente ataca ato administrativo que suspendeu a utilização do cartão de passe livre estudantil, o qual goza de presunção de legitimidade, isto é, os fatos considerados são presumidos como verdadeiros e a norma aplicada é presumidamente válida e eficaz. Mostra-se necessário o exaurimento da cognição, com a produção de provas em contraditório, a fim de que o autor/agravante possa comprovar que as imagens capturadas, os registros de sistema e a identificação biométrica não demonstram que o cartão de passe livre estudantil de sua titularidade não foi utilizado por terceiro, mas apenas por ele próprio. Essa percepção indica a necessidade de maior aprofundamento probatório, necessário para se formar um juízo de valor sobre a questão, porque a questão é controvertida e não está até o momento minimamente esclarecida pelo recorrente. Desse modo, não se mostra razoável determinar, liminarmente e sem a oitiva da parte adversa e a comprovação dos fatos constitutivos da pretensão autoral, o desbloqueio do cartão de passe estudantil. Desse modo, sem que haja demonstração irrefutável do erro fático em que incorrido o ato administrativo ao suspender o uso do cartão de passe estudantil pelo autor/agravante, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência, porque considerou indispensável produção probatória para o reconhecimento do direito ao desbloqueio para o uso do referido cartão. Nesse quadro fático-jurídico, não se mostra viável, nesta estreita via eleita, o pretendido juízo de valor acerca dos motivos da suspensão do benefício, pena de indevida e prematura interferência do Judiciário na atuação administrativa presumidamente legítima. Nesse contexto, tenho por não evidenciada a similitude das situações fáticas para que seja aplicada a mesma razão de direito invocada pelo recorrente na jurisprudência coligida para defender a invalidação do ato administrativo. Essa é posição da jurisprudência das turmas recursais, em que demandas semelhantes a que se examina tem sido decididas em âmbito recursal, como se observa das seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA CONSISTENTE NO IMEDIATO DESBLOQUEIO DO "CARTÃO PASSE LIVRE ESPECIAL". não satisfatoriamente evidenciada, NO MOMENTO processual, VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. Recurso IMprovido. (Acórdão 1314118, 07012996720208079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 16/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE. SUSPENSÃO DO USO. USO INDEVIDO POR TERCEIRO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de instrumento. Restabelecimento de uso do cartão passe livre. Suspensão em virtude de suspeita de uso indevido por terceiro. Ausência de plausibilidade da alegação e do fundado receio de dano irreparável. Em um juízo de cognição sumária, não se verifica a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável a fundamentar o pedido de tutela de urgência para compelir a Administração restabelecer o uso do passe livre. Segundo se extrai do processo de origem, a suspensão do uso do segundo cartão passe livre emitido pela Administração a pedido da recorrente em virtude do primeiro cartão ter sido extraviado decorreu da apreensão deste em poder de terceiro em data anterior (30/09/2019) a data que a recorrente afirma tê-lo perdido (02/07/2019). As divergências entre a declaração da recorrente apresentada perante a Administração, as informações prestadas na ocorrência policial, e o que restou apurado no processo administrativo que resultou na suspensão do uso do segundo cartão emitido afastam a verossimilhança do direito alegado. Ademais, não se vislumbra o fundado receio de dano irreparável, pois não há evidências da necessidade diária de deslocamentos para a realização de tratamento médico, assim como que a impossibilidade momentânea do uso do passe livre possa efetivamente comprometer o orçamento familiar. Mostra-se necessário o exaurimento da cognição, com a produção de provas, a fim de se identificar alguma irregularidade no processo administrativo que resultou na suspensão do uso do cartão, bem como esclarecer as divergências fáticas. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida. (Acórdão 1234545, 07042688920198079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme entendimento expresso na decisão agravada, faz-se imperioso aguardar mais apurada dilação probatória, com o exercício do contraditório e ampla defesa em tempo real para apreciação da questão com a segurança necessária proporcionada por elementos probatórios convincentes. Não reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado à liminar invalidação do ato administrativo que suspendeu o uso do cartão passe livre pelo prazo de 6 (seis) meses. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, de maneira que ambos devem estar concreta e cumulativamente demonstrados para se que conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ausente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, desnecessário seria considerar isoladamente o perigo da demora. Apesar dessa compreensão, que é válida, destaco que o recorrente não demonstrou concretamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mas tão somente afirmou que a ausência do benefício do passe livre estudantil compromete a renda de sua família. Uma vez que o agravante se vê obrigado a custear o valor da passagem que lhe é garantida por lei. (Id 34537190) sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação genérica, que não merece acolhimento. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em sede de cognição sumária, sem a verificação da presença dos requisitos cumulativos necessários para concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante, dou por afastada a alta probabilidade de veracidade das alegações de fato aduzidas em razões recursais, o que revela a necessidade de ampla dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Não reconheço, portanto, a possibilidade de concessão do provimento liminar postulado pelo agravante de desbloqueio imediato do cartão de passe livre estudantil. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada e da d. Procuradoria de Justiça, pelo colegiado no julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Remetam-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, ambos do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora